Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014422-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), ADRIANO MARQUES BERNARDES SILVA (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADRIANO MARQUES BERNARDES SILVA - CPF: 026.327.461-67 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO PENAL –
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PROGRESSÃO DE REGIME – PREJUDICADO – PACIENTE QUE FOI COLOCADO EM REGIME SEMIABERTO EM 31/09/2020 – DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DO CP – AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO – ORDEM DENEGADA.

Concedida a progressão de regime do fechado ao semiaberto ao paciente, não há mais interesse
no prosseguimento deste
writ
neste ponto
.

O art. 42, do Código Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso.

A aplicação do inciso VII, do art. 112, da LEP, para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, é o que acontece no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do
Adriano Marques Bernardes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente responde a processo executivo de pena, em regime fechado, e requer a retificação do cálculo de pena realizado nos autos, bem como a progressão de regime.

Aduz que o paciente ficou preso provisoriamente na ação penal que deu origem a guia de executiva de pena unificada neste PEP, que fixou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.

Relata que o beneficiário não foi inserido no regime semiaberto em audiência, visto que sua prisão foi decretada em outro processo.

Declara que o referido período jamais foi utilizado na fração a ser considerada para o cumprimento da pena em regime fechado, de modo que o cálculo deve ser retificado, ressaltando que o período aqui citado se encontra inserido no cálculo, mas está sendo abatido do montante da pena, e não da fração para progressão de regime.

Expõe que a reincidência do paciente foi reconhecida em relação ao crime de tráfico, todavia na época dos fatos, o beneficiário não era reincidente em crime hediondo, deste modo a fração de 3/2 (três quintos) utilizada na reprimenda é ilegal.

Argumenta que com a retificação no cálculo de pena, ressai dos autos que o paciente preencherá o requisito objetivo para progredir de regime em 29 de outubro de 2018.

Destaca que a situação prisional tende a piorar, devia a pandemia Covid-19, onde é preciso diminuir o contágio, adotando medidas preventivas, conforme traz a Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Explicita que o beneficiário possui bom comportamento, inexistindo notícias de que tenha cometido falta grave, alcançando assim o requisito subjetivo.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, realizando a retificação do cálculo de pena, bem como requer a progressão de regime para o semiaberto
. (Id. 49617978)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 51980989). Informações juntadas (Id. 53098961). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 54140958).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou
-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 57719974)

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – A) PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SEGREGADO CAUTELARMENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N o. 2009/8 – INVIABILIDADE – QUANDO CONDENADO (EM REGIME SEMIABERTO), O ACUSADO PERMANECEU SEGREGADO POR TER SIDO DECRETADA A SUA PRISÃO EM OUTRO PROCESSO (AÇÃO PENAL No. 2009/34) – SÓ É ADMITA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROCESSUAL ORDENADA EM AUTOS DISTINTOS, SE O SENTENCIADO FOI ABSOLVIDO OU DECLARADA A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE NAQUELE, O QUE NÃO SE VÊ NO PRESENTE CASO; B) PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL, TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – INACOLHIMENTO – CORRETA A PLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5, JÁ QUE O RÉU, À ÉPOCA DOS FATOS, ERA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO; C) PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME, DADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SE AFIGURA VIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR ESTA VIA ELEITA, NA MEDIDA EM QUE OUTROS REQUISITOS SÃO EXIGIDOS PARA ALÉM DO FATOR TEMPORAL, O QUE DEMANDA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR, A PARTIR DE DADOS DO SEU ALCANCE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGA O DA ÇÃ ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adriano Marques Bernardes da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o período em que ficou segregado na ação penal que deu origem à guia executiva de pena unificada neste PEP, durante o período de 19-12-2008 a 18-05-2009 jamais foi considerada para o cumprimento da pena no regime fechado. Pede a alteração da fração utilizada pelo juiz de piso de 3/5 (três quinto), em relação ao crime de tráfico de drogas é ilegal. No mais, destaca a situação de pandemia da COVID-19, requerendo a concessão de progressão de regime ao semiaberto.

Primeiramente no que tange a questão de progressão de regime, em pesquisa ao Sistema “
SEEU
”, observa-se que a autoridade coatora proferiu decisão antecipando a progressão de regime do paciente em 31 de agosto de 2020,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente
ADRIANO MARQUES BERNARDES DA SILVA
.

À mov. 52.4, consta cálculo de pena gerado pelo SEEU, o qual indica o preenchimento do requisito objetivo, relativo à progressão de regime, no dia 07/09/2020.

A defesa do penitente apresentou pedido de concessão da progressão de regime antecipada.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável à pretensão defensiva.

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO.

O “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais desta Comarca, à semelhança do que foi declarado na ADPF 347, diante a imensa superlotação das unidades penitenciárias de Cuiabá e de Várzea Grande, determinou ao Governo do Estado de Mato Grosso a inauguração, no prazo de 90 (noventa) dias, o CDP de Várzea Grande/MT.

Para enfrentar essa situação, medidas drásticas foram adotadas por este Magistrado, que, na condição de Juiz Corregedor dos Presídios desta Capital e de Várzea Grande, dentre as medidas, reconheceu a possibilidade de concessão antecipada da progressão de regime ao semiaberto, no prazo máximo, também, de 90 (noventa) dias, o qual viria a encerrar no final do corrente mês de março.

No entanto, inexistem informações acerca da cessação do Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades desta urbe, posto que, apesar de já ter ocorrido a inauguração da Penitenciária de Jovens e Adultos Várzea-grandense, apenas 44 (quarenta e quatro) recuperando foram incluídos na nova unidade.

Como o Sistema não foi desafogado, as esperanças voltam-se para o cumprimento pleno, por parte do Governo do Estado, do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no 001/2020, em que figura como compromissário o Estado de Mato Grosso e compromitentes o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Ministério Público, o Ministério Público de Contas do Mato Grosso e a Ordem dos Advogados do Brasil, assinado em 13 de maio de 2020. Assim o é, porque, dentre as obrigações assumidas pelo compromissário, está a construção dos Raios 06 e 07, da Penitenciária Central do Estado, com a entrega de no mínimo 480 (quatrocentas e oitenta) novas vagas e a inauguração da Penitenciária de Jovens e Adultos de Várzea Grande, com 1008 (um mil e oito) vagas.

Referidas obras, embora não sejam capazes de, por si sós, suprir o déficit de vagas da PCE, promoverão a diminuição da tensão existente na unidade e darão condições para a promoção futura de atividades de reinserção social.

Inobstante, de acordo com o item 4.2.1.2 do TAC, “A Construção do
RAIO 06 na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá
, com capacidade para, no mínimo, 430 (quatrocentos e trinta) recuperandos custodiados em regime fechado, mediante a conclusão da obra em 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da expedição da ordem de serviço”.

Já, o item 4.2.1.6 do TAC, estabelece que “A Construção do
RAIO 07 na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá
, com capacidade mínima para 50 (cinquenta) recuperandos, para servir como unidade de segurança máxima, mediante a conclusão da obra em até 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da expedição da ordem de serviço”.

Apesar de o item 4.2.2.3 classificar como prioridade inicial a construção do Raio 06 da PCE e prioridade secundária, a construção do raio de segurança máxima, na mesma unidade prisional, até o presente momento, não houve informação, sequer, da expedição da ordem de serviço para as obras. Logo, na melhor das hipóteses, as obras serão entregues em 10/10/2020.

Evidencia-se, deste modo, que o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por parte de sua Secretaria de Segurança Pública, é que está mantendo o atual Estado de Coisas Inconstitucional, ao não dar a dinamicidade necessária a debelar a situação crítica de violação à dignidade da pessoa humana.

Soma-se a essa grave circunstância outra ainda mais crítica, que é a
pandemia gerada

pelo novo coronavírus – COVID-19
, que foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 19/03/2020 e que motivou o Congresso Nacional, em 20/03/2020, mediante o Decreto Legislativo no 06/2020, a reconheceu o
estado de calamidade pública no Brasil
, com efeitos até 31 de dezembro de 2020; o Estado de Mato Grosso a declarar o
estado de calamidade pública estadual
, por meio do Decreto no424/2020, publicado na edição extra do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.718, de 25/03/2020; e o Município de Cuiabá a editar o Decreto no 7.849, de 20/03/2020, publicado em 24/03/2020, no Diário Oficial de Contas no 1874,
decretando situação de emergência no âmbito do município
, para fins de enfrentamento à pandemia decorrente do novo coronavírus.

Milhares de pessoas estão perdendo suas vidas, em face da crise sanitária, gerada pelo COVID-19, com uma curva, lamentavelmente, em Mato Grosso, ainda ascendente.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, buscam diminuir o trânsito e a aglomeração de pessoas.

Em face dessa gravíssima circunstância, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ baixou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, ao estabelecer, em seu artigo 5o, o seguinte:

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;”

É bem verdade que “A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (STJ, HC no 571257 - MT (2020/0081773-5), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, decisão monocrática em 17/04/2020, publicada em 22/04/2020).

Tamanha é a preocupação com a disseminação do COVID-19 no ambiente carcerário que o plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, em 12/06/2020, a renovação da Recomendação 62/2020, ampliando o prazo para mais 90 dias.

Em atenção à referida Recomendação, em todo o país, até o presente momento, 32,5 mil pessoas foram retiradas das unidades prisionais, o que representa o total de 4,8% do total de pessoas em p r i v a ç ã o d e l i b e r d a d e ( D i s p o n í v e l e m : https://www.cnj.jus.br/cnj-renova-recomendacao-n-62-por-mais-90-dias-e-divulga-novos-dados/. Acesso em 15.jun.2020).

O estado de superlotação vivenciado em todo o país, tal como ocorre na Comarca de Cuiabá, favorece a propagação do vírus e, infelizmente, em alguns Estados, como está ocorrendo no próprio Distrito Federal, no complexo prisional da Papuda, a contaminação entre os presos alcança o patamar de 1000 (mil) casos.

A vista desta realidade, em virtude do aumento exponencial de casos em unidades prisionais, o CNJ prorrogou os efeitos da Recomendação 62 por mais 03 (três) meses, devendo vigorar até o mês de setembro do corrente ano.

No Estado de Mato Grosso,
até a data de 30.08.2020
, foram confirmados, em Mato Grosso, 323 (Trezentos e vinte e três) casos positivados entre servidores e 1.199 (um mil, cento e noventa e nove) entre os recuperandos, sendo que, nas Comarcas desta jurisdição – Cuiabá e Várzea Grande – são
98 (noventa e oito) casos entre servidores
(48 da PCE, 13 do CRC, 09 do Feminino, 03 do CCC e 25 do CRVG) e
462 (quatrocentos e sessenta e dois) casos entre recuperandos
(443 da PCE, 02 do CRC, 00 do Feminino, 01 do CCC e 16 do CRVG).
Houveram 7 óbitos no Sistema Penitenciários, sendo 5 (cinco) de Policiais Penais (3 da PCE, 1 do CRC e 1 de Nova Mutum) e 2 (dois) de recuperandos (de Alta Floresta).

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as unidades desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, favoreceria o contágio pelo vírus em escala geométrica

Como medida de assegurar a dignidade da pessoa humana e a garantia do direito constitucional à saúde, este Juízo promoveu a antecipação do prazo hábil à concessão da progressão de regime em 03 (três) meses, a contar do mês de março de 2020.

Desse modo, em razão da continuidade e agravamento do quadro da pandemia causada pelo novo coronavírus, o que piora o já declarado Estado de Coisas Inconstitucional, ante a violação massiva de direitos dos penitentes, e com salvaguarda na Recomendação 62 do CNJ,
há de se antecipar mais 3 (três) meses e 15 (quinze) dias do cumprimento do requisito objetivo, para progressão de regime
, isto é, precisamente: de 15 de junho até o dia 30 de setembro de 2020.

A par do requisito objetivo, para a progressão deve ser analisado o requisito subjetivo caso a caso, para garantia de direitos ao penitente e, também, promover a pacificação social, devendo o(a) recuperando(a) ostentar predicados sociais favoráveis e não ostentar contra si crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso sub examine, o cálculo de pena juntado ao feito, aponta que o lapso temporal para a progressão de regime será alcançado em 07/09/2020, de modo que o caso versado se amolda àqueles que poderão ser beneficiados com o regime semiaberto, máxime porque evidenciado o preenchimento do requisito subjetivo (atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial).

Com essas considerações, de forma excepcional,
CONCEDO
ao(à) recuperando(a)
ADRIANO MARQUES BERNARDES DA SILVA
a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, em razão do preenchimento dos requisitos legais, somado ao Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades prisionais desta Capital e de Várzea Grande, bem como, com alicerce na referida Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ.

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: - assinar o termo de comparecimento; - comprovar o trabalho do mês; - fiscalização da tornozeleira.

(1) FUNDAÇÃO NOVA CHANCE: Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Com o objetivo de estabelecer as regras do regime semiaberto, instalação da tornozeleira eletrônica e soltura do(a) recuperando(a), designo o dia 31/08/2020, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o(a) sentenciado(a) encontra-se recluso(a). Após, deverá proceder a instalação da tornozeleira eletrônica e, por fim, a soltura do(a) apenado(a).

Repito que a admoestação do(a) penitente e sua consequente soltura hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, com lastro na declaração de pandemia pelo COVID-19 pela OMS, do dia 11/03/2020. Logo, para minimizar o crescimento do contágio do novo coronavírus, é necessário diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas privadas de liberdade.

Assim, o máximo de cautela se faz necessária, ainda mais porque as unidades desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, facilitaria o contágio pelo vírus em escala geométrica, no entanto, tal fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA
, a ser cumprido,
AINDA QUE EM REGIME DE PLANTÃO
, como forma de economia e celeridade processual, tendo em vista, especialmente, o contraste entre o exíguo número de servidores lotados nesta Vara e a enorme carga de trabalho, uma vez que o Núcleo de Execuções Penais possui, aproximadamente, 16.000 Execuções ativas, conforme dados extraídos do SEEU, enquanto que somente um serventuário está apto para tal cumprimento, enquanto os outros estão distribuídos em outras atividades não menos importantes.

Friso que, havendo caso confirmado de contaminação pelo COVID-19 por pessoa que esteja segregada na mesma ala ou raio da unidade e que teve contato com o o recuperando, desde já, AUTORIZO a direção da unidade a, de forma justificada, se abster de cumprir a presente decisão, como forma de cautela à saúde da coletividade, comunicando, de imediato, este Juízo”
.

Portanto, não há mais interesse no prosseguimento deste
writ
neste ponto
.

Prosseguindo, sobre a detração da pena almejada pelo impetrante, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 53098961), concernente a retificação do cálculo quanto ao tempo em que o beneficiário ficou preso (19/12/2008 a 18/05/2009), o juiz
a quo
assim decidiu:

“
DA DETRAÇÃO RELATIVA À PRISÃO PREVENTIVA DE 19/12/2008 A 18/05/2009

Em suma, a defesa sustenta o fato que o apenado permaneceu preso preventivamente nos autos da Ação Penal no 2009/8, de 19/12/2008 a 18/05/2009.

No entanto, em estudo do feito, observa-se que nesse ínterim, sobreveio nova prisão junto aos autos no 2009/34, o que, além de impedir a soltura do apenado, ensejou à unificação das respectivas guias, mantendo-se o sentenciado em cumprimento do regime fechado até 26/06/2012, quando progrediu ao semiaberto.

Logo, não há que se falar em detração penal, tendo em vista que, embora expedido alvará de soltura, havia novo decreto prisional em nome do apenado. ”

Impende registrar que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível aplicar a detração do tempo de prisão cautelar ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada extinta sua punibilidade quando a data da prática do delito de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.380/2014. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO CAUTELAR. PROCESSO DIVERSO. CÔMPUTO DO PERÍODO. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente é possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de aferição do critério objetivo exigido por Decreto Presidencial, quando ocorrer a absolvição do sentenciado ou tiver sido declarada extinta sua punibilidade. Precedentes. [...] 5. Agravo improvido." (AgRg no HC 419.804/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe de 01/08/2018.)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.687.762/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe de 14/03/2018.)

Não obstante, o art. 42, do Código Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso.

A detração penal é admissível somente quando a prisão decorrer de outro processo no qual restou o réu absolvido ou que for declarado a extinção de sua punibilidade, devendo existir um nexo de causalidade entre a prisão provisória e a pena privativa de liberdade, o que não ocorreu no presente caso, pois o paciente foi condenado em outro processo, na Ação Penal n.o 2009/34 – Código: 223801 (homicídio),

Portanto, não há que se falar em aplicação de detração penal.

Por fim, almeja a defesa do paciente a modificação da fração de 3/5 (três quintos) utilizada pela autoridade coatora ao crime de tráfico de drogas.

In casu
, verifica-se que o beneficiário foi condenado primeiramente pelo crime de homicídio qualificado, ao qual é hediondo, delito ocorrido em 17-10-2008, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este crime também considerado hediondo.

Cumpre observar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no art. 112, da LEP, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do art. 112, da LEP, para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”, é o que acontece no presente caso.

À luz do exposto, como o paciente detém reincidência em crime hediondo, deve ser aplicado ao caso o inc. VII, do art. 112, da LEP, mantendo a decisão do juiz
a quo
.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Adriano Marques Bernardes da Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020